Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CORRETA APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese defensiva de absolvição por ausência de provas beira a teratologia, dada a robustez do conjunto fático probatório construído nos autos, com os diversos elementos de prova produzidos.
2. A jurisprudência já firmou entendimento sobre a desnecessidade de perícia sobre a arma branca.
3. Nega-se o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a instrução criminal, que deverá cumprir a pena em regime inicial semiaberto e quando ainda persistirem os requisitos da prisão preventiva, mormente a necessidade da cautela para garantia da ordem pública.
4. Não há que se falar em desproporcionalidade do aumento da pena base em 3/6, quando o aumento na verdade foi de 3/8, nos termos da jurisprudência do e. STJ cujo critério a ser utilizado na fixação da pena base é 1/8 da diferença entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato para cada uma das circunstâncias negativas encontradas.
5. No que tange ao critério adotado pelo juízo de piso quando da segunda fase da dosimetria, considerando a existência de duas agravantes, entendo como proporcional aumento da pena em 1/4, já que, via de regra e com base na ampla jurisprudência sobre o tema, em tese, o aumento deveria ser de 1/3, piorando significativamente a situação do réu.
6. Recurso desprovido.